Tribunal: TCU
Processo: 019.765/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Não comprovação dos serviços supostamente prestados pela empresa M&M Associados Ltda - ME.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada em atendimento ao item 9.8.6 do Acórdão 1272/2018-TCU-Plenário (TC Processo 038.755/2012-2 ), em razão de indícios de não comprovação dos serviços prestados pela empresa M&M Associados Ltda ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória e com espeque no art. 11 da mesma norma, arquivar os autos. 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Rondônia (Sebrae/RO) e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.